Tribunal: TJDFT
Processo: 0006153-41.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Processo : 0006153-41.2004.8.07.0001 DESPACHO Em análise ao id. 55266019. Tendo em vista que a apelada Comercial de Alimentos Ativo Ltda constituiu apenas um advogado nos autos (id. 52426095), acolho as razões do pedido de adiamento do julgamento, a fim de viabilizar a sustentação oral. Exclua-se o feito da 2a Sessão Ordinária Presencial (id. 55238132) e inclua-se em nova pauta presencial. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator